Tribunal: TJDFT
Processo: 0724004-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado pela ora agravante em desfavor de RODRIGO DE SOUZA FURTADO, para a satisfação de um crédito inicialmente indicado no valor de R$ 89.638,85 (oitenta e nove mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Pelo “decisum” ora recorrido, a d. magistrada de primeiro grau desconstituiu parte da penhora dos valores depositados na conta bancária do executado, ora agravado, mais precisamente a quantia de R$ 661,13 (seiscentos e sessenta e um reais e treze centavos), por se tratar de verba impenhorável (proventos). A exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, o cabimento da penhora, para a satisfação do crédito relativo aos honorários advocatícios, por se tratar de verba de natureza alimentar. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, a agravante requereu a concessão da antecipação da tutela recursal. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão “a quo”, para que seja deferida a penhora integral dos valores depositados na conta bancária do executado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que o não cabimento da penhora de parte dos proventos do executado, ora agravante, decorre de norma impeditiva. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que incabível a penhora de parte de proventos. Com efeito, esta Relatoria segue o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, quanto ao não cabimento de penhora de verbas de natureza salarial. Deveras, o STJ já se pronunciou no sentido de não admitir a penhora de créditos de natureza salarial, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria constitucional invocada no recurso especial não é de ser examinada nesta via, porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 3. Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado. (AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Quanto à penhora para satisfação do crédito referente à verba honorária, cumpre assinalar que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC somente pode ser afastada nas hipóteses de “penhora para pagamento de prestação alimentícia (§ 2o, art. 833, CPC), o que não é o caso dos autos. Neste particular, cumpre estabelecer a distinção entre execução de alimentos e execução de verba de natureza alimentar, que, embora seja elementar tal diferenciação, revela-se necessária diante da interpretação equivocada de que a primeira (execução de alimentos) abarca a segunda (execução de verba de natureza alimentar). A execução de alimentos diz respeito ao cumprimento da obrigação de fornecer recursos mínimos, indispensáveis ao sustento e à mantença de pessoas vinculadas por relação de parentesco ou outra de cunho familiar, nos termos do art. 1.694 e seguintes do Código Civil. A execução de verba de natureza alimentar, por seu turno, tem por objeto a satisfação de um crédito oriundo de uma obrigação vinculada ao pagamento de salário ou outras formas de remuneração, dentre as quais os honorários advocatícios. Note-se que, embora as execuções de verba de natureza alimentar tenham como ponto de tangência a satisfação de um crédito de caráter alimentar, somente a execução de alimentos se revela como o único meio de se promover, de modo imediato, o sustento do credor. Exatamente por esta razão, a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, para este tipo de execução. Nesse passo, considerando que a ação originária não trata de execução de alimentos, mas, sim, de ação de cumprimento de sentença, cuja parte da pretensão é a execução de honorários advocatícios, não há como admitir a penhora de verbas salariais. Sobre o tema, cumpre colacionar os seguintes precedentes jurisprudenciais, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão ?prestação alimentícia? prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1086504, 07008268620178079000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no PJe: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de 30% de valores decorrentes de verba salarial. 2. Conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2o, do CPC. 3. A exegese do Art. 797 do CPC que determina que a execução é realizada no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, não se aplica aos casos de penhora salarial de crédito não alimentar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1093853, 07006787520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tem-se, pois, que a constrição judicial, nos moldes postulados pela ora agravante não encontra amparo na norma de regência, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. Com essas considerações, mantenho incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora